Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702771-54.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IVONE MARIA ARAUJO DA LUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: A gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA), criada pela Lei Distrital 3.320/04, foi extinta em 1o/09/15, nos termos da Lei Distrital 5.008/12. Incorporação ao vencimento básico: eventual diferença salarial foi compensada com a criação da VPNI. RE 905.357/RR: necessidade de previsão e dotação orçamentária. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei Distrital 5.008/2012 está sendo interpretada equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em atenção ao ID 21657684-Pág., determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003